Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701103-11.2023.8.07.0006 RECORRENTE: GETULIO CARVALHO PEREIRA RECORRIDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLAÇÃO AFASTADA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CAUSA DE PEDIR DISSOCIADA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Ao verificar que as razões recursais eram aptas a combater os fundamentos da sentença e para galgar sua reforma, afasta-se o alegado vício de dialeticidade do recurso. 2. Se a peça vestibular está em desordem e houve o descumprimento da emenda facultada pelo Julgador, cabível o indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. No caso, a parte obteve financiamento representado por cédula de crédito bancário, garantido por alienação fiduciária, para a compra do seu veículo. Porém, pretende se desobrigar de cumprir o contrato invocando sentença proferida em ação civil pública proposta contra terceiros, cuja relação jurídica envolveria arrendamento mercantil. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 319 e 321, ambos do Código de Processo Civil e 5o, incisos II e XXXV, da Constituição Federal, afirmando que a petição inicial preenche em absoluto todos os requisitos legais para a proposição da ação, além de que está devidamente instruída com os documentos idôneos pra julgamento do feito. Suscita afronta aos princípios da inafastabilidade de jurisdição e da legalidade. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 319 e 321, ambos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos II e XXXV, da Constituição Federal, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) e “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028